Tribunal: TJDFT
Processo: 0742708-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida em sede de cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. Suspensão Tema 1169 – STJ – matéria de ordem pública – conhecimento de ofício No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o REsp 1.978.629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitam no território nacional. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acordos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Ante o exposto, determino a suspensão do feito, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.978.629/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006